Tribunal: TJPA
Processo: 0810217-68.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810217-68.2024.8.14.0000

PACIENTE: TAMARA RACKENY LIMA ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. EXTORSÃO E ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, , § 2º-A, I C/C ART, 158, § 1º, DO CPB.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA CAUTELAR.
INOCORRÊNCIA
.
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, POIS PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PACIENTE QUE, EM TESE, PASSOU INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS A CRIMINOSOS QUE ASSALTARAM O COMÉRCIO ONDE ELA TRABALHAVA.

PRESENÇA NOS AUTOS DE FUNDAMENTOS APTOS À MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA DA PACIENTE, CONTUDO, NÃO SE OBSERVA SÓLIDA EVIDÊNCIA DE QUE SOLTA CAUSARÁ ÓBICE À INSTRUÇÃO PROCESSUAL, À FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL OU À ORDEM PÚBLICA, NÃO RESTANDO DEMONSTRADO O PERIGO QUE SUA LIBERDADE CAUSARÁ À SOCIEDADE E/OU À VÍTIMA, NÃO SE MOSTRANDO NECESSÁRIO, NESTE MOMENTO PROCESSUAL, A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, NOS TERMOS DO ART. 319 DO CPP, RESSALTANDO A POSSIBILIDADE DE QUE TAL DECISÃO VENHA A SER REVOGADA CASO SOBREVENHAM RAZÕES PARA TAL, NOS TERMOS DO ART. 282, § 5º, DO CPP.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, a(o)s Excelentíssima(o)s Senhora(e)s Desembargadora(e)s, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos onze

dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Exmª. Sr
ª. Desª. Rômulo José Ferreira Nunes.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
TAMARA RACKENY LIMA ARAÚJO
, contra ato do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, aqui apontado como autoridade coatora.

De acordo com a impetração,
ID 20279741,
a Paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção em razão de ato do Juízo coator que, nos autos da ação penal nº. 0803518-16.2024.8.14.0015, decretou sua prisão preventiva.

Relata a impetrante que a paciente fora presa sob a alegação de ter repassado informações sobre o local em que trabalha, o que facilitou o assalto sofrido pelo estabelecimento de onde foi subtraída relevante soma em dinheiro, além de aparelhos celulares. Contudo, afirma, o proprietário da loja vítima é contundente em afirmar que a paciente é pessoa de sua extrema confiança e que na busca em seu domicílio nada foi encontrado que configure seu envolvimento com o crime, sendo frágeis as provas.

Aduz que a paciente, que nega qualquer participação no delito, afirma que antes do assalto havia uma funcionária, de nome Angélica Martins Castro, que era amiga de uns dos acusados da prática do crime, afirmando já ter ouvido falar no nome deste por tal funcionária e que esta, por diversas vezes, se utilizou do celular da paciente para fazer chamadas, tendo a paciente, todas as vezes em que solicitada, emprestado seu celular de boa fé.

Que os depoimentos prestados pelos demais acusados não têm consonância com o relato da paciente e que a ex-funcionária Angélica Martins Castro também tinha pleno conhecimento de informações sobre o estabelecimento, além de ter tido acesso ao telefone da paciente, que é primária, detentora de bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito e não pretende se furtar ou causar embaraço à instrução processual, razão pela qual pleiteia pela concessão da ordem para que possa responder ao feito em liberdade, com fulcro no princípio da presunção de inocência, aduzindo ainda haver grave falha no feito em razão da não ocorrência da audiência de custódia.

Por fim, requereu a concessão liminar da ordem para que seja à paciente concedida a liberdade, ainda que com determinação de medida cautelar diversa, nos termos do art. 319 do CPP, e para que esta seja ratificada ao final.

Juntou documentos.

Juntou documentos.

O feito foi distribuído e recebido durante o Plantão Judiciário, porém, não foi conhecido como matéria atinente a este regime especial de atendimento, sendo encaminhado à redistribuição e recebido neste gabinete, oportunidade em que reservei-me para analisar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade coatora, ID 20321063, sendo estas prestadas em documento de ID 20354841, sendo denegada a medida liminar, em decisão de ID 20357068.

Nesta superior instância, em parecer de ID 20398591, a Procuradoria de Justiça se manifestou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de ordem de
Habeas Corpus
Liberatório, com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
TAMARA RACKENY LIMA ARAÚJO
, contra ato do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, aqui apontado como autoridade coatora.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade – legitimidade, interesse e possibilidade jurídica – conheço em parte, do
writ
.

Visa a impetrante a concessão da ordem para que à paciente seja concedida liberdade sob a alegação de ser carente de fundamentação a decisão que decretou sua custódia cautelar, mormente por não existirem provas acerca de sua participação no delito, bem como por não ter sido submetida a paciente à audiência de custódia.

No que concerne à alegação de ausência de provas, adianto que deste ponto do
mandamus
não conheço, pois, como cediço, a via estreita do
habeas corpus
não comporta dilação probatória, devendo tal análise ser feita no decorrer da instrução criminal.

Quanto a não submissão da paciente à audiência de custódia, tenho que no caso em apreço não se configura qualquer ilegalidade, pois, conforme entendimento já firmado pela 6ª Turma do STJ, não há necessidade de submissão do preso a audiência de custódia quando a prisão não é decorrente de flagrante delito, mas tão somente em razão do cumprimento de mandado judicial expedido pelo juízo competente, sendo igualmente a orientação jurisprudencial no sentido de que a não realização da audiência de custódia não é suficiente, per se, para ensejar a nulidade da prisão preventiva quando demais garantias processuais e constitucionais são devidamente observadas, como no caso dos autos, em que o magistrado singular observou e reconheceu o respeito ás garantias legais/constitucionais da paciente.

Vejamos a jurisprudência:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA.
(STJ - RHC: 140995 BA 2021/0002926-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 22/03/2022)

Portanto, não há que se falar em qualquer nulidade em razão da não ocorrência da audiência de custódia da paciente, mormente por ter sido a prisão decorrente de mandado judicial.

No que concerne à alegação de falta de fundamentação da decisão que decretou a custódia cautelar, tenho que tal também não se configura, pois

o magistrado devidamente delineou suas razões ao decreto, tendo assim afirmado,
in verbis
:

“
Como toda e qualquer medida cautelar, a prisão preventiva pressupõe a existência de periculum in mora (ou perculum libertatis) e fumus boni iuris (ou fumus comissi delicti), o primeiro significando o risco que a liberdade do agente venha a causar à segurança social, à eficácia das investigações policiais/apuração criminal e à execução de eventual sentença condenatória, e o segundo consubstanciado na possibilidade de que tenha ele praticado uma infração penal, em face dos indícios de autoria e da prova da existência do crime verificados no caso concreto.

(...)

A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

São de quatro ordens estes fundamentos: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e segurança da aplicação da lei penal.

(...)

O fundamento que legitima a prisão preventiva de ... no presente caso é a garantia da ordem pública.

Dos relatos presentes nos autos, há fortes indícios de que os representados foram coautores dos crimes de roubo e extorsão ocorridos em 20/02/2024, por volta das 16h07min, na loja ROMAQ, em Castanhal.

(...)

Sobre a representada Tamara Rackeny Lima Araújo há fortes indícios de que foi responsável em obter e repassar informações privilegiadas sobre o dinheiro e como poderia ser subtraído da empresa, haja vista que era funcionária do local, tendo repassado as informações para Lucas Oliveira Rolim.

Com efeito, estão presentes no presente caso os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva dos representados disposto no caput do art. 312 do CPP, especificamente em garantia da ordem pública, na medida em que há indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva.

Por fim, não vislumbro a possibilidade de aplicar medidas cautelaras diversas, tendo em vista que...”

Denota-se, do excerto ao norte colacionado, que a prisão preventiva foi decretada em razão da presença de indícios de autoria e materialidade, pois há indícios de que fora a ora paciente quem, se prevalecendo do fato de ser funcionária do estabelecimento comercial vítima do crime de roubo, teria obtido informação privilegiada e as repassado a um dos assaltantes, de prenome Lucas, não sendo, de acordo com o entendimento do magistrado singular, as medidas protetivas suficientes a impedir a reiteração delitiva ou mesmo a promover a segurança da sociedade, mormente pelo crime, em tese, cometido, ser deveras nocivo à sociedade. Contudo, tenho que tal não se mostra como fundamento apto à restrição da liberdade da paciente, pois não se observa, efetivamente, de que forma sua liberdade causará qualquer risco à coleta de provas, à instrução processual e à suposta vítima que, como se observa dos autos, não se sente ameaçado pela paciente, ao contrário, afirmou ter confiança nela.

Ademais, das condutas descritas nos autos, se observa devidamente delineada a conduta de cada um dos denunciados, porém, apesar de grave o crime supostamente cometido, a paciente não está mais vinculada à empresa vítima e estando respondendo a um processo judicial pelo crime de roubo majorado, pouco provável que consiga, pelo menos por hora, um novo emprego em cargo de confiança que lhe permita obter informações privilegiadas com as quais possa vir a favorecer a prática de novo delito, como o que ocorrido, não se configurando, portanto, a patente possibilidade de reiteração delitiva, como asseverado pelo magistrado singular.

Assim, apesar dos argumentos apresentados pelo magistrado ao decretar a prisão preventiva da paciente, com fundamento nos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, tenho que não se mostra evidenciada a necessidade da custódia, mormente pelo fato de as diligências requeridas– busca e apreensão domiciliar de aparelho celular, computador e outros, já terem sido deferidas e não se vislumbra a possibilidade de que a paciente venha causar empecilho à instrução processual, razão pela qual entendo que a prisão, neste momento, se mostra deveras gravosa, somando-se a tal manifestação o fato de a paciente ser primária e não responder a nenhum outro feito.

É certo que as condições pessoais favoráveis do agente não são,
per se
, autorizadoras da concessão de liberdade, porém, penso que manter uma jovem contadora presa, apesar das acusações que pesam sobre si e

ainda que o crime supostamente cometido seja grave, não trará nenhum benefício à sociedade que se pretende resguardar, mormente por ainda se estar no início das investigações e tudo que há em seu desfavor são alegações de apenas um dos assaltantes que, como alega a defesa, pode ter se confundido pelo fato de outra pessoa ter feito uso do aparelho celular da paciente, fato que deverá ser melhor apurado e que, num primeiro momento, não se mostra aptos à manutenção da segregação cautelar.

Sobre o tema, vejamos a jurisprudência:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUFICIÊNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA PARCIALMENTE. 1. O Paciente foi preso preventivamente, em 29/05/2020, em atendimento à representação da autoridade policial. Posteriormente, foi denunciado como incurso no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, porque junto com corréu, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma arma de fogo, teria assaltado estabelecimento comercial. 2. Salientou o Juízo processante que o Paciente seria conhecido do meio policial em razão do crime de receptação, tendo pontuado que o mesmo já foi flagranteado em posse de objetos furtados. Ademais, evidenciou a especial gravidade da conduta, consistente em roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo, praticado em concurso de agentes de forma organizada. 3. Assim, entenderam as instâncias ordinárias que a custódia cautelar do Paciente seria necessária para a garantia da ordem pública, tendo em vista o fundado receio de reiteração delitiva e a especial gravidade da conduta, revelada pelo modus operandi do delito. 4. Entretanto,
no caso, entendo que os elementos angariados não são suficientes para a manutenção da custódia extrema, sendo bastante a aplicação de medidas cautelares alternativas. Isso porque, ao que consta, trata-se de Réu primário, com anotações antigas em sua folha de antecedentes, que comprovou possuir residência fixa e trabalhar licitamente para o sustento de sua família
. 5. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva do Paciente por medidas cautelares diversas da prisão, descritas nos incisos I (comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades); III (proibição de manter contato - pessoal, telefônico ou por meio virtual - com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante) e IV (proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução) do art. 319 do Código de Processo Penal. (STJ - HC: 606206 RO 2020/0206876-5, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 15/12/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021)

Ante o exposto, e tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, concedo a ordem pleiteada para revogar a prisão preventiva imposta à paciente.

Ressalto, por necessário, que tal benefício poderá ser revogado caso fato novo que assim o justifique ocorra e que a ordem ora concedida só deverá ser cumprida caso a paciente não se encontre presa por outro motivo.

Serve esta decisão como ofício/mandado
.

É como voto.

Belém/PA, 11 de julho de 2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/07/2024